Tribunal: STF
Processo: HC 101540
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 




1. A via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de “alta periculosidade”. Com maior razão ainda se os fatos retratados no processo são de gravidade extrema, a demandar, então, aprofundada análise do contexto factual em que se deu a transferência do paciente para a Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP. Precedente: HC 93.003, da relatoria do ministro Menezes Direito. 




2. É certo que o simples fato de o acionante estar condenado por delitos tipificados como de gravidade incomum não veda, por si só, o cumprimento da reprimenda em localidade distante do respectivo grupo familiar; sabido que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado (art. 226 da CF/88). Mas o fato é que, na concreta situação dos autos, a remoção do acusado para um estabelecimento prisional mais apropriadamente estruturado e distante de sua família encontra satisfatória demonstração na tessitura dos fatos narrados pelas instâncias de origem. O que impossibilita acatar o pleito de imediata transferência para uma das unidades prisionais mais próximas da capital paulista. Até porque as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais Central de São Paulo – órgão competente para o exame da matéria – dão conta de que a defesa não formulou, ali, nenhum pedido de transferência do sentenciado. 




3. Ordem denegada.